Tribunal: TJSP
Processo: 1039597-63.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1039597-63.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em
que é apelante DEGANYA INTERMEDIAÇÃO DE
NEGOCIOS
LTDA
e
é
apelado
GONZALEZ
CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039597-63.2016.8.26.0562 - Cq 6220e
2
Voto no 40.217
Apelação no 1039597-63.2016.8.26.0562
5a Vara Cível de Santos
Apelante: Deganya Intermediação de Negócios Ltda.
Apelada: Gonzalez Corretora de Mercadorias Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não importa que tenha ocorrido depois,
o pagamento da comissão toca à
sociedade depois desfeita, no percentual
estabelecido, porque o marco não é seu
desfazimento nem o aperfeiçoamento do
negócio,
com
entrega
do
café
e
recebimento do preço, sempre no futuro,
mas a data do fechamento. Apelo
improvido.
Empresa
de
“intermediação
de
negócios”, ré apela (fls. 263/271) da respeitável sentença
(fls. 250/255) que acolheu em parte demanda por
participação em comissão de corretagem de venda de café.
Nega a obrigação e argumenta com o compromisso de
divisão do resultado de intermediação e de despesas comuns
apenas enquanto atuavam em conjunto, até fevereiro de
2015. Depois, prossegue, cada qual passou a atuar perante
seus clientes e insiste em que nada recebeu da autora e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039597-63.2016.8.26.0562 - Cq 6220e
3
comissão é paga só com o resultado. Acrescenta que são
unilaterais os documentos exibidos.
Vieram preparo (fls. 272/274) e resposta
(fls. 277/281).
É o relatório.
A sociedade de fato entre as litigantes
cessou em fevereiro de 2015, depois da quarta-feira de
cinzas daquele ano, lembrou uma das testemunhas.
A corretagem do negócio, nem negada
pela ré, esta documentada e se deu em 19 de fevereiro de
2014 (fls. 88 e 135), e basta conferir a assinatura (fl. 192).
Não importa que tenha ocorrido depois,
o pagamento da comissão toca à sociedade, no percentual
estabelecido, porque o marco não é seu desfazimento nem o
aperfeiçoamento do negócio, com entrega do café e
recebimento do preço, sempre no futuro, mas a data do
fechamento.
Aliás, há prova de depósitos na conta da
sócia da ré (fls. 142/144) em 13 de fevereiro e em 17 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039597-63.2016.8.26.0562 - Cq 6220e
4
abril de 2015, este último após o encerramento da sociedade
(fls. 126 e 131).
Se a ré, que não reconveio, afirma ter
crédito da autora, que o busque, mas nada justifica sua
recusa a honrar a obrigação assumida.
Em
suma,
a
respeitável
sentença
analisou a lide e concluiu com perfeição e fica mantida por
seus próprios fundamentos.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência em favor da autora.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator